Tribunal: TJDFT
Processo: 0730138-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Direito PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 410 DO STJ. DISTINGUISHING. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR AFASTANDO EXCESSO DE EXECUÇÃO E O ÔNUS DE ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS PELA EXEQUENTE. DIVERGÊNCIA DECORRENTE DE QUESTÃO TÉCNICA E INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais deve ser mantida.
III. Razões de decidir
3. A sentença proferida na fase de cumprimento acolheu a impugnação apresentada pela executada, reputou correta a metodologia de cálculo por ela adotada, determinou a restituição dos valores levantados pela credora e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o alegado excesso. Todavia, antes da prolação da sentença, decisão interlocutória proferida por magistrado que então presidia o feito consignou, de forma clara, que a obrigação imposta na fase de conhecimento tinha natureza essencialmente de fazer — recalcular o benefício e adequá-lo à nova situação fática decorrente do falecimento de uma das beneficiárias — e que a obrigação de pagar apenas resultaria da apuração posterior das diferenças. O magistrado determinou ainda que a executada refizesse os cálculos de acordo com o título judicial, inclusive quanto aos novos critérios de correção monetária previstos na Lei n. 14.195/2021.
4. Esse conjunto de elementos evidencia que a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes não decorreu de comportamento temerário ou de resistência injustificada da exequente, mas resultou de discussão técnica e jurídica acerca da interpretação do regulamento do plano de previdência complementar e da aplicação de índices legais de atualização, em contexto de liquidação de título executivo ilíquido. A própria determinação para que a executada elaborasse novos cálculos demonstra que não havia certeza objetiva sobre os valores devidos, afastando a premissa de que o suposto “excesso” pudesse ser imputado como conduta da credora.
5. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410), tenha firmado entendimento segundo o qual o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, autoriza, em regra, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, é indispensável recordar que o precedente se assenta na premissa fática de que o exequente deu causa à instauração do incidente, seja ao promover cálculo indevido, seja ao propor execução de valor manifestamente excessivo. A aplicação do Tema 410 não é automática, devendo observar o princípio da causalidade, expressamente incorporado pelo art. 85, do CPC e reiterado pela jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores.
6. No caso em epígrafe, as circunstâncias fáticas não se amoldam àquelas que fundamentaram o Tema 410, o que impõe a necessidade de realizar um distinguishing (distinção). Diferentemente das hipóteses típicas nas quais o exequente apresenta cálculo manifestamente incorreto e provoca resistência legítima do executado, aqui o próprio juízo havia afirmado que a elaboração dos cálculos não constituía ônus da exequente, afastando explicitamente a existência de excesso de execução e reconhecendo a necessidade de refazimento da planilha pela executada. A exequente, idosa de 83 anos e beneficiária de verba alimentar, limitou-se a instaurar o cumprimento de sentença a partir de interpretação possível do título e do regulamento do plano, em matéria que exigia análise técnica e já havia sido objeto de orientações contraditórias ao longo do processo. Assim, não se pode concluir que tenha provocado de modo indevido a instauração do incidente ou que tenha contribuído para o acolhimento da impugnação na forma exigida pelo precedente repetitivo.
7. A sentença recorrida, ao condenar a exequente ao pagamento de honorários com base em premissa diametralmente oposta àquela estabelecida anteriormente pelo juízo — sem enfrentar a decisão interlocutória que afastara o excesso e o ônus dos cálculos —, acabou por vulnerar os princípios da boa-fé processual, da proteção da confiança e da coerência das decisões judiciais, além de esvaziar o critério de causalidade que orienta a distribuição dos encargos sucumbenciais.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido para excluir da sentença a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 1/8/2011 (Recurso Repetitivo — Tema410.